Tribunal: STF
Processo: RE 101061
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-13
Data de publicação: 1984-03-13

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA JULGADA PROCEDENTE. ENQUADRAMENTO NO CARGO DE ANALISTA TÉCNICO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART-85, INC-I, DE CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, SENDO IMPERTINENTE A INVOCAÇÃO DO ART-153, PAR-2., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.